Tribunal: TJDFT
Processo: 0727705-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça em ação de execução de título extrajudicial.
2. O recorrente alegou hipossuficiência econômica, tratando-se de aposentado com renda anual inferior a quarenta mil reais, e apresentou documentação comprobatória.
3. Não houve pedido liminar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de concessão do benefício da gratuidade de justiça à parte recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A gratuidade de justiça é assegurada pelo art. 5o, LXXIV, da CF e pelos arts. 98 e 99 do CPC, sendo presumida a alegação de insuficiência feita por pessoa natural.
2. Trata-se de presunção relativa, podendo ser afastada por prova em sentido contrário.
3. A decisão agravada indeferiu o pedido por ausência de comprovação, mas os documentos juntados, especialmente a declaração de imposto de renda, demonstra renda anual inferior a quarenta mil reais na DIRPF 2025/2024, compatível com os critérios da Resolução no 271/2023 da DPDF.
4. A análise da condição econômica deve ser feita caso a caso, considerando a efetiva comprovação da impossibilidade financeira.
5. Jurisprudência do TJDFT confirma a concessão do benefício em casos semelhantes, diante da demonstração de hipossuficiência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento: “A presunção de hipossuficiência da pessoa natural pode ser confirmada por documentos que demonstrem renda inferior ao limite estabelecido pela Defensoria Pública, autorizando a concessão da gratuidade de justiça.”
Dispositivos relevantes citados:
art. 5o, LXXIV, da CF; arts. 98, 99 e 101 do CPC. Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 2022389, 0709224-75.2025.8.07.0000, Rel. ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, julgado em 23/07/2025, DJe 30/07/2025.
Acórdão 2021288, 0720637-85.2025.8.07.0000, Rel. SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, julgado em 16/07/2025, DJe 01/08/2025.